Tribunal: TJMT
Processo: 1012936-94.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012936-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WLADIMIR DA SILVA CAPELAO - CPF: 460.966.471-20 (APELANTE), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas. O apelante alega cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a emenda à inicial e por falta de nomeação de administrador judicial, defendendo a viabilidade do plano de pagamento apresentado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se foi correta a decisão de indeferimento liminar da petição inicial, sem oportunidade de emenda ou nomeação de perito, em processo de superendividamento, quando o plano de pagamento é manifestamente inadequado e não há comprovação do comprometimento do mínimo existencial do consumidor.

III. Razões de decidir:

3. A aplicação do regime especial da Lei nº 14.181/2021 exige a demonstração objetiva do superendividamento, caracterizado pela impossibilidade de o devedor, de boa-fé, quitar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, o que não foi comprovado no caso.

4. O plano de pagamento apresentado pelo devedor mostrou-se manifestamente inadequado, pois não atendeu aos requisitos de viabilidade e proporcionalidade entre os credores, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor e pela regulamentação aplicável (Decreto nº 11.150/2022).

5. A nomeação de administrador judicial ou perito contábil é uma faculdade do juiz, sendo dispensável quando o plano de pagamento se revela, desde logo, inviável e desprovido dos elementos técnicos mínimos, não havendo que se falar em omissão ou cerceamento de defesa.

6. Não ocorre violação à vedação da decisão surpresa quando a petição inicial é indeferida por vício insanável, como a ausência dos pressupostos materiais para a instauração do processo de superendividamento, tornando inócua a prévia intimação para emenda.

7. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos específicos previstos na Lei do Superendividamento para a repactuação das dívidas.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial e a apresentação de um plano de pagamento manifestamente inexequível, por não atender aos requisitos legais de viabilidade e proporcionalidade, justificam o indeferimento liminar da petição inicial da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. 2. A nomeação de administrador judicial ou perito é faculdade do juízo, sendo dispensável quando os vícios do plano são insanáveis, não configurando cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 54-A, 104-A e 104-B; Código de Processo Civil, arts. 330, IV, e 485, I; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Tema Repetitivo nº 1085; STJ, Tema Repetitivo nº 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WLADIMIR DA SILVA CAPELAO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO
, registrada sob o nº
1012936-94.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A.
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

A sentença (
ID. 289911907
) fundamentou a extinção do processo, com base nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por inadequação do plano de pagamento apresentado pelo autor. Aduziu que a proposta não atendeu aos requisitos obrigatórios estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021, notadamente por não definir critérios de proporcionalidade entre os credores, não ter clareza quanto ao prazo de quitação e por ser o valor proposto insuficiente para a liquidação integral do débito em 60 meses, considerando os encargos financeiros. O juízo singular condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

A parte apelante,
WLADIMIR DA SILVA CAPELAO
, interpôs recurso (
ID. 289911913
), alegando que a petição inicial preencheu os requisitos mínimos da Lei do Superendividamento e que o rito processual previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor não foi observado. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pela não oportunização de emenda à inicial e pela não nomeação de administrador judicial ou perito contábil para auxiliar na elaboração do plano de pagamento, o que considera uma ofensa ao devido processo legal. Aduz, ainda, a violação aos princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa. Defende a viabilidade do plano de pagamento proposto e requer a concessão de tutela de urgência recursal para limitar os descontos em folha de pagamento. Postula a anulação da sentença para que o processo retorne à origem, com a reabertura da instrução e a devida adequação do plano.

Nas Contrarrazões (
ID. 289911915
), a parte
BANCO DO BRASIL S.A.
defendeu a manutenção da sentença, afirmando que os contratos firmados são regulares e que a decisão de primeiro grau foi correta ao indeferir a petição inicial pela inadequação do plano de pagamento aos requisitos legais. Impugnou o pedido de justiça gratuita do apelante, por entender que não há prova da hipossuficiência. Requereu, por fim, a condenação do autor por litigância de má-fé, alegando alteração da verdade dos fatos e uso do processo para obter vantagem ilícita.

Por sua vez, a parte
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
, em suas Contrarrazões (
ID. 289911916
), sustentou que a sentença deve ser integralmente mantida, pois o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao extinguir o processo sem resolução de mérito. Afirma que o plano de pagamento apresentado pelo apelante é genérico e não preenche os requisitos obrigatórios da Lei nº 14.181/2021, como a proposta concreta e proporcional de pagamento e o prazo de quitação. Defendeu que não houve cerceamento de defesa, pois o indeferimento da inicial em razão de vícios insanáveis prescinde de contraditório prévio, e que a nomeação de um administrador não era obrigatória. Pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

Alega a parte apelante que houve omissão na nomeação de administrador judicial ou perito técnico contábil, violação aos princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa, bem como que o plano de pagamento proposto seria viável e atendia aos requisitos legais.

Já as partes apeladas defendem a manutenção integral da sentença, sustentando que o plano apresentado não atendia aos requisitos mínimos exigidos pela legislação e que não restou demonstrada a condição de superendividamento.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A análise do presente caso requer, inicialmente, a verificação dos pressupostos materiais para aplicação da Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento. Conforme estabelece o art. 54-A do CDC, considera-se superendividamento
"a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, quitar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial"
. A caracterização dessa condição não decorre da mera alegação do devedor, mas exige demonstração objetiva dos requisitos legais, especialmente no que tange ao comprometimento do mínimo existencial.

No caso em análise, verifico que o apelante não logrou demonstrar de forma satisfatória a condição de superendividamento que justificasse a aplicação do regime especial previsto na Lei nº 14.181/2021. Embora tenha apresentado demonstrativo de seus rendimentos e compromissos financeiros, a documentação acostada aos autos não evidencia o comprometimento do mínimo existencial conforme definido pela legislação consumerista. O Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta a matéria, estabelece parâmetros objetivos para aferição do mínimo existencial, considerando as necessidades básicas de moradia, alimentação, educação, saúde, lazer e transporte, os quais devem ser analisados de forma concreta e individualizada. No presente feito, constato que o autor possui renda bruta de R$ 15.315,77, sendo que, mesmo após os descontos relativos aos empréstimos consignados, remanesce valor suficiente para atender às suas necessidades básicas, não caracterizando, portanto, o comprometimento do mínimo existencial exigido pela lei.

Ademais, o plano de pagamento apresentado pelo requerente encontrava-se em manifesto desacordo com os requisitos estabelecidos no Decreto nº 11.150/2022 e também com o Decreto Estadual nº 691/2016, que disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito estadual. A proposta de repactuação não observou adequadamente os critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores, tampouco demonstrou viabilidade econômico-financeira que garantisse o efetivo adimplemento das obrigações no prazo máximo de cinco anos, conforme exigido pelo art. 104-B, § 4º, do CDC. O documento apresentado revelou-se genérico e desprovido dos elementos técnicos necessários para demonstrar sua exequibilidade, não indicando de forma clara e precisa como seria operacionalizada a quitação integral dos débitos dentro do prazo legal.

No que se refere à alegada omissão na nomeação de administrador judicial ou perito técnico contábil, tenho que tal providência constitui faculdade do magistrado, conforme dispõe o art. 104-B, §§ 3º e 4º, da Lei nº 14.181/2021, não se tratando de obrigação imperativa. A nomeação de profissional especializado justifica-se apenas quando se revela necessária para esclarecimento de questões técnicas complexas ou quando o plano apresentado pelo devedor demonstra, em tese, viabilidade que demande análise pormenorizada. Na hipótese dos autos, o plano de pagamento apresentado pelo autor mostrava-se manifestamente inadequado desde a sua concepção, prescindindo de análise técnica adicional para constatar sua inviabilidade. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA . 1. Apelação da autora-consumidora contra sentença de improcedência que negou a repactuação de dívidas na forma da Lei do Superendividamento. 2. Conforme a previsão do art . 54-A do CDC, "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação". 3. No caso concreto, não há comprovação de que as dívidas contraídas pela autora comprometem seu mínimo existencial, pois ainda aufere renda para custeio das despesas básicas (alimentação, moradia e medicamentos), mesmo após o pagamento das parcelas dos contratos bancários, isto porque a a Lei nº 14.181/21 mira preservar o mínimo existencial (art . 54-A, § 1º, do CDC e Decreto nº 11.150/2022), cujo valor estimado e fixado pela norma regulamentadora é de R$ 600,00. 4. A situação da autora reflete desequilíbrio financeiro, mas não o contexto de superendividamento definido na lei de regência, pois continua auferindo renda líquida de R$ 7 .522,37, restando ainda R$ 2.475,95 para despesas ordinárias. 5. O procedimento de repactuação de dívidas, previsto no art . 104-A e seguintes do CDC, é medida excepcional e não se aplica quando os requisitos legais não estão preenchidos. 6. Desprovimento.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10012554920238260493 Regente Feijó, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 14/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 14/10/2024)

Apelação – Repactuação de dívidas por superendividamento – Contratos de empréstimos – Pedido de limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos da parte autora - Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões afastada – Indeferimento da inicial – Extinção da ação sem análise do mérito – Requisitos exigidos pela Lei nº 14.181/2021 não preenchidos – Não cumprimento dos pressupostos dos artigos 54-A e 104-A, ambos do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de condições de procedibilidade – Extinção da ação mantida - Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10090485520238260132 Catanduva, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 13/12/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2024)

Quanto à alegada violação aos princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa, constato que tais princípios foram devidamente observados pelo juízo de primeiro grau. O indeferimento da petição inicial com base no art. 330, IV, do Código de Processo Civil é medida que prescinde de contraditório prévio quando os vícios são manifestos e insanáveis, conforme entendimento consolidado da jurisprudência. Aplicável ao caso o entendimento segundo o qual
o indeferimento da inicial com base no art. 330 do CPC prescinde de contraditório prévio quando os vícios são insanáveis, “
[... ]porquanto consistiria em uma diligência ineficaz [...]
” (TJ-DF 20140110731702 DF 0017232-65.2014 .8.07.0001, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/10/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: 631/647).
No presente feito, o magistrado singular identificou corretamente que o plano de pagamento apresentado não atendia aos requisitos mínimos estabelecidos pela legislação, sendo os vícios de natureza insanável, uma vez que a inadequação decorria da ausência dos pressupostos materiais para aplicação da Lei do Superendividamento.

É importante destacar que a Lei nº 14.181/2021 não criou um direito subjetivo irrestrito à repactuação de dívidas, mas estabeleceu regime especial de proteção ao consumidor que se encontre em situação de efetivo superendividamento. Nesse contexto, aplica-se o entendimento jurisprudencial consolidado de que
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(Súmula 297 do STJ), mas tal aplicação não autoriza a desconsideração dos requisitos legais específicos estabelecidos para cada instituto. A caracterização do superendividamento demanda análise rigorosa dos pressupostos fáticos e jurídicos, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras ou o comprometimento elevado da renda com obrigações creditícias.

Outrossim, verifico que as obrigações assumidas pelo apelante decorrem, em sua maioria, de contratos de empréstimo consignado, modalidade que possui regramento específico e que se encontra sujeita aos limites da margem consignável estabelecida em lei. Além disso, conforme orientação jurisprudencial,
"são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"
(Tema Repetitivo 1085 do STJ). No caso em exame, não há elementos que demonstrem vício na contratação ou abusividade das cláusulas pactuadas, sendo as obrigações resultado do exercício regular da autonomia da vontade pelo devedor.

Por fim, registro que a extinção do processo sem resolução do mérito foi a medida adequada, considerando que o autor não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a tramitação da ação de superendividamento. A petição inicial, além de não caracterizar adequadamente a situação de superendividamento, apresentou plano de pagamento manifestamente inadequado e em desconformidade com os parâmetros estabelecidos pela legislação regulamentadora. Nesse contexto, o indeferimento liminar se justificava plenamente, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença recorrida que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em razão do desprovimento do recurso, e em atenção ao Tema 1059 do STJ, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para R$ 6.000,00, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025